Tribunal: CARF
Processo: 10855.724777/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724777/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.564 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
ODAIR CURSINO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira convocada) e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 69 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 51 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação da Justiça Federal e de
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
- IRPF referente ao ano-calendário 2016. mediante notificação de lançamento (fls.
52/56), que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual - DAA. ...
...
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724777/2019-84
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724777/2019-84

2. A(s) infração(ões) foi(ram) assim descrita(s):
INFRAÇÃO 1
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos em virtude de
ação judicial federal, no valor de RS 128.442,52 , auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00 .
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O contribuinte foi devidamente intimado a apresentar todos os documentos
solicitados no Termo de Intimação de 22/04/19. Em atendimento, apresentou
sentença judicial da 43a vara do Trabalho de são Paulo datada de 04/12/2013 e
planilha de cálculos de liquidação de sentença/Resumo Consolidado que apurou
crédito devido em 01/10/2015 no valor bruto de RS1.249.411,37, sendo o valor
de RS843.699.65 de base de cálculo para IRRF e o valor deste último apurado
em RS184.100.70. o contribuinte declarou o valor de R$670.326,50, porém não
comprovou nem este valor declarado nem o IRRF declarado, eis que não
apresentou darf de recolhimento do IRRF declarado. Considerando-se que não
apresentou os demais documentos solicitados na intimação (Planilha com a
comprovação do número de meses a que se refere a ação judicial. Alvará de
Levantamento com autenticação mecânica do banco, darf de recolhimento do
IRRF e recibo de honorários advocaticios), na falta dos demais documentos
solicitados, consideramos os valores constantes do informe de Rendimentos
emitido na data de 14/05/19 pela Telefônica Brasil S/A, nos valores de
R$798.769,02 de rendimentos acumulados e de IRRF de R$168.369,24.
INFRAÇÃO 2
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 15.731,46, referente ás
fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Glosado o valor declarado de IRRF, no valor de R$184.100,70 por falta de
apresentação de darf do efetivo recolhimento. Ajustado para o valor constante no
informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora, no valor de RS168.369,24.
...
3. Irresignado(a), o(a) administrado(a) apresentou impugnação (fls. 2/3) com os
seguintes argumentos:
...
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA,
DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL
Valor da infração: R$ 128.442,52. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado foi recebido após 11/03/2015 e. apesar de não declarado,
não deve ser tributado no ajuste anual por corresponder a rendimentos recebidos
acumuladamente relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento.
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Fonte Pagadora: 02.558.157/0001-62.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724777/2019-84

CPF Beneficiário: 665.488.538-49 - ODAIR CURSINO DOS SANTOS. Valor
da infração: R$ 15.731,46. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente
sobre verbas recebidas em virtude de ação judicial que foram devidamente
oferecidas a tributação na declaração de ajuste anual.
- Outras alegações:
AO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Ref. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ¿IRPF 2017/798337453343431
1-Em 28/04/2017 conforme declaração e recibo em anexo, folhas 01 a 10, entreguei a
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2016/2017 que:
2- Erroneamente foi lançado em ¿Rendimentos Isentos e não Tributados¿ a base de
calculo R$ 674.107,70 (valor liquido) e valor de Imposto Redito RS 184.100,70,
conforme folhas 05 e 06, face não ter em mãos o Informe de rendimentos
correspondente.
3 - A Base de calculo correta a ser lançada seria de R$ 843.699,65 (valor bruto) e o
IRRF no valor de R$ 184.100,70, objeto do Resumo Consolidado do Cálculo de
Liquidação do Processo Trabalhista, transitado e julgado, n°0003174-
86.2012.5.02.0043, apresentado pela Telefônica Brasil SA., conforme folhas 21.
deveriam ter sido lançados em ¿Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos
Acumuladamente pelo Titular com Tributação Exclusiva¿.
4-Analisando os parágrafos 2 e 3 não há o que se falar em ¿Omissão de rendimentos
tributável, conforme Notificação De lançamento IRPF 2017/798337453343431, folhas
24 a 29, pois embora as bases de cálculos informadas fossem divergentes, para se
chegar ao valor apurado do IRRF de RS 184.100,70 foi utilizada a base de
R$843.699,65, tanto na DIRPF 2016/2017, quanto na Ação Judicial, conforme
legislação para calculo de IRRF.
5-Lembrando que o Informe de Rendimentos só me foi encaminhado pela Telefônica
Brasil S.A em 14/05/2019, após solicitação conforme e-mails anexos folhas 31 a 35.
6-Refiz a DIRPF 2016/2017 com base na Ação Judicial e em ¿Rendimentos Tributáveis
de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo Titular com Tributação Exclusiva¿,
conforme folhas 11 a 23 e foi apurado Imposto de Renda a Restituir no valor de R$
606,51.
7- A DIRPF entregue em 28/04/2017 apresentou um valor a pagar de RS 867,84.
8- Devido ao atraso de entrega do Informe de Rendimentos pela Telefônica Brasil S.A.
não foram utilizados os dados nela contido para a DIRPF 2016/2017.
9- Os valores apresentados no Informe de Rendimentos, assim como no DARF do
recolhimento do IRRF é de responsabilidade da Telefônica Brasil S.A., entretanto
encaminhei e-mail solicitando da Empresa cópia do respectivo DARF objeto do
Processo Trabalhista em questão.(ver folha36). Estou encaminhando também:
1-Copia da DIRPF 2016/2017-original(retificadora), fls. 01 a 10;
2-Copia de Simulação da DIRPF 2016/2017, com correção de dados, utilizando os
valores dos cálculos de liquidação do processo trabalhista n° 00031748620125020043,
fls. 11 a 18;
3- Cálculos de Liquidação do Processo Trabalhista n° 00031748620125020043, fls.19 a
23;
4- Notificação de Lançamento IRPF n°2017/798337453343431, de 14/10/2019, fls. 24 a
29;
5- Informe de Rendimentos da Telefônica Brasil S.A. relativos ao Processo Trabalhista,
encaminhada em 14/05/2019, fls. 30;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724777/2019-84

6- Copia de email enviado a Telefônica Brasil SA., solicitando o Informe de
Rendimentos relativo ao processo trabalhista, fls. 31 a 35;
7- Copia de email solicitando a Telefônica Brasil S.A. copia do comprovante DARF de
IRRF objeto do Processo Trabalhista, fls. 36;
8- Demais comprovantes de Informes de Rendimento que fazem parte da DIRPF
2016/2017 fls. 37 a 38;
9- Copia da NFS-e 22 dos Honorários Advocatícios, fls. 39.
...
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através de Acórdão sem ementa por se referir a julgamento de impugnação
contra notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico (art. 2o, I, da Portaria
RFB n° 2.724/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2021 (e-fl. 83), o sujeito
passivo interpôs, em 27/01/2021 (e-fl. 86), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, lembrando que não possuía o informe de rendimentos relativo ao processo
trabalhista, apenas os cálculos de liquidação apresentados por seus patronos. Entende que os
documentos ora apresentados (e-fls. 89 e ss.) sanam as demandas apontadas pela primeira
instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$15.731,46.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724777/2019-84

IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Veja-se da decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância os
fundamentos e razões de decidir denegatórios da lide ainda restante:
...
14. Quanto, à compensação indevida de imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF a
autoridade lançadora, com base na DIRF (vide tela retrocopiada), considerou retido o
valor de R$168.369.24. Já o contribuinte defendeu que o correto seria R$184.100.70,
consoante cálculo trabalhista disposto na fl. 29. Contudo, o administrado olvidou de
apresentar a sentença judicial que homologou a referida planilha de cálculo, de modo a
comprovar que o valor efetivamente retido seria de R$184.100,70, e não R$168.369,24.
Demais disso, o próprio contribuinte aduziu comprovante de rendimentos (fl. 38),
emitido pela fonte pagadora em 14/05/2019, que permanece declarando IRRF no valor
de RS168.369,24. Assim, mantém-se a glosa de IRRF.
...
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários. E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão de prova do IRRF:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
A prova juntada ao recurso, em especial o DARF no valor de R$184.178,75,
quitado pela fonte pagadora em 11/05/2016 (e-fls. 95/97), justamente no montante apontado no
Resumo Consolidado juntado em impugnação (e-fls. 29), identificado como IRRF para Odair
Cursino dos Santos no Processo Trabalhista n° 00031748620125020043, afasta de forma
contundente a afirmação da DRJ de que não houve a prova recolhimento necessário e suficiente
do IRRF declarado em DAA pelo interessado. Afasta-se assim o lançamento remanescente
relativo a compensação indevida de IRRF no valor de R$15.731,46 .
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, afastando-se o
lançamento ainda remanescente.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724777/2019-84

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 121
DF CARF MF
Original